Tribunal: TJSP
Processo: 2036763-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos morais e materiais cumulada com pedidos de tutela antecipada e de concessão de gratuidade de justiça - Decisão de primeiro grau que indefere a tutela de urgência requerida e a justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes com relação aos pedidos de abstenção e de aceitação -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos morais e materiais cumulada com pedidos de tutela antecipada e de concessão de gratuidade de justiça - Decisão de primeiro grau que indefere a tutela de urgência requerida e a justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes com relação aos pedidos de abstenção e de aceitação - Necessidade de observância do contraditório - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade de suportar os encargos do processo - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Momentânea impossibilidade comprovada - Concessão do benefício - Agravo parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036763-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CM
TECHNOLOGY ASSISTENCIA DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA., é agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036763-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.640
2
VOTO No 15.640
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036763-68.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CM TECHNOLOGY ASSISTÊNCIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS
LTDA.
AGRAVADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A (não citada)
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos morais e materiais
cumulada com pedidos de tutela antecipada e de concessão de
gratuidade de justiça - Decisão de primeiro grau que indefere a tutela de
urgência requerida e a justiça gratuita - Agravo interposto pela autora -
Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes com
relação aos pedidos de abstenção e de aceitação - Necessidade de
observância do contraditório - Possibilidade de concessão da gratuidade
às pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade de
suportar os encargos do processo - Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça - Momentânea impossibilidade comprovada - Concessão do
benefício - Agravo parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de reparação
por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada proposta pela
agravante, tirado contra decisão (fls. 29/30) que indeferiu pedido de tutela de
urgência, bem como os benefícios da justiça gratuita, e determinou o
recolhimento das taxas devidas no prazo de quinze dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em apertada
síntese, que estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício
da justiça gratuita e da tutela requerida, considerando que “(...) perdeu a maioria de
seus clientes, está exposta ao vexame e vergonha frente aos demais integrantes do mesmo ramo de negócios,
excluído da rede de negócios que pratica intercâmbio de informações, serviços e clientes, não possui mais
sede por falta de condições financeiras de suportar o pagamento de aluguel e funciona na garagem da sua
residência, vendeu seu mobiliário, dispensou seus colaboradores, enfim, as consequências deste boicote são
irreparáveis e a medida rogada para a concessão da liminar pleiteada tem amparo no artigo 300 do Código
de Processo Civil, que permite a antecipação dos efeitos da tutela diante de prova inequívoca por meio da
qual se convença da verossimilhança da alegação, sempre que houver receio de dano irreparável ou de
difícil reparação”, que o documento de fls. 46/47 de origem (fls. 65/66 do
presente) prova que a agravada descumpre o que determina o artigo 206, § 4o,
da Resolução Normativa 414/10 da ANEEL, razão pela qual “requer seja este
agravo provido para conceder a TUTELA ANTECIPADA a fim de determinar a agravada que se abstenha
de informar aos consumidores dos seus serviços que serão rejeitados orçamentos da agravante nas
correspondências e comunicados enviados, bem como pautar sua conduta na forma do que determina o 206,
§4a da resolução normativa 414 de 2010 da ANEEL, com fixação de multa penitencial diária para o caso de
não cumprimento do pedido liminar, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil em valor não
inferior a R$ 1.000,00 (Um mil reais). Ressaltada, igualmente, a reversibilidade da medida rogada, frente
aos prejuízos irreparáveis já experimentados pela agravante, que se perpetuarão enquanto a agravada não
for impedida de divulgar que não aceitará os orçamentos da agravante”. Argumenta também que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036763-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.640
3
está enfrentando dificuldades financeiras e que “atualmente praticamente não está
funcionando, não podendo suportar as despesas processuais e, diga-se, isto tudo é consequência da conduta
da agravada que, boicotando os serviços da agravante praticamente a defenestrou do mercado da sua área
de atuação”, além de a decisão agravada ser um óbice ao acesso à justiça, nos
termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ressalta, por fim,
que “a decisão recorrida não atribui juízo de valor acerca da situação econômica da agravante e não
vislumbrou a sua capacidade financeira para arcar com os custos do processo. Somente entendeu que não
havia provas suficientes para a sua concessão, mas também não conferiu-lhe o prazo que o artigo 99, § 2o,
do Código de Processo Civil determina para tanto”. Pede o deferimento da justiça gratuita e
da tutela antecipada e, ao final, o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo apenas para sustar, por ora, a
ordem de “recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição” até
decisão colegiada no presente, tendo sido indeferido o pedido de antecipação
da tutela recursal (fl. 76).
É o relatório.
Os pedidos de concessão da justiça gratuita e de
deferimento da tutela antecipada são formulados por empresa especializada
em manutenção e consertos de equipamentos eletrônicos que, segundo o
alegado, mantinha relacionamento comercial saudável com a ré, consistente
na elaboração de orçamentos e análise de equipamentos eletrônicos
danificados para avaliação da ré acerca de eventual indenização em caso de
defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Nesse contexto, segundo o informado na petição inicial, a
ré passou a noticiar aos consumidores de energia elétrica sua recusa, sem
motivo, acerca dos relatórios e orçamentos elaborados pela autora, ao dizer
que “Não
serão aceitos orçamentos das assistências técnicas “CM Technology” CNPJ
08.362.434/0001-43 (...)”, sob pena de cancelamento do processo de apuração para
identificação se o dano causado ao equipamento deu-se em decorrência da
anomalia na rede de distribuição de energia elétrica.
Argumenta a autora inexistir dúvida de que “todos sejam livres
para contratar com quem melhor lhes convier, no entanto, referida conduta, além de ir de encontro ao que
prescreve o artigo 206, § 4o, da resolução normativa 414 de 2010 da ANEEL, atingiu negativamente a
imagem da autora ante a divulgação da manifestação de recusa pela ré”, e acrescenta que “No
segmento de consertos de equipamentos eletrônicos, existe um intercâmbio extremamente positivo entre as
empresas prestadoras de serviços, aonde uns indicam clientes para outros de acordo com a especialidade de
cada um, e a participação da autora nessas interações foi excluída abruptamente, o que gerou prejuízos
financeiros, vexame frente aos demais prestadores de serviços, inconformidade e revolta, plenamente
justificada na autora. Os prejuízos experimentados pela autora são enormes. A autora perdeu a maioria dos
seus clientes, seu faturamento sofreu uma diminuição drástica, sendo que, em maio de 2019, o autor viu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036763-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.640
4
obrigado a devolver o imóvel que servia como sua sede ao locador, e instalou-se na garagem da casa do seu
proprietário”.
Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido
liminar (“A concessão do pedido liminar somente se justifica quando existe prova inequívoca das
alegações feitas na petição inicial, bem como da irreparabilidade do dano ou a dificuldade em sua
reparação (artigo 303 do Código de Processo Civil). Ora, no caso em testilha, não trouxe a autora
elementos de prova que permitam, nessa fase preliminar, afirmar-se que os requisitos acima citados estejam
presentes, sem necessidade de dilação probatória para sua comprovação. Além disso, não se sabe os
motivos pelos quais a ré tomou essa iniciativa de não receber laudos da autora, assim, inviável, neste
momento, determinar que a ré receba os laudos da autora sem saber o motivo da recusa, razão pela qual
indefiro o pedido”), bem como o pedido de concessão da justiça gratuita sob o
fundamento de que “o benefício da assistência judiciária gratuita, embora aproveite a pessoa
jurídica, deve, nesse caso, ser analisado com muito mais rigor, notadamente no que se refere às empresas
com fins lucrativos e que não se qualificam como microempresas ou firmas individuais, sociedades pias,
beneficentes ou beneméritas. Para sua concessão, imprescindível se faz a comprovação da necessidade, ou
seja, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades. Assim, deve-se demonstrar de forma cabal a insuficiência de recursos para que a empresa possa
desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita (REsp 299.063, 202.166 e 182.557, Relatores os
Ministros Nancy Andrighi, Waldemar Zveiter e Carlos Alberto Menezes Direito). É preciso que haja prova
convincente de que realmente a pessoa jurídica está em dificuldade financeira, não se confundindo pobreza
com momentânea situação de dificuldade. Diante do exposto, indefiro o benefício da assistência judiciária,
pois cabe ao litigante a demonstração da miserabilidade alegada, já que o benefício não é amplo e absoluto
(RSTJ 117/449), o que não ocorreu nos autos. Assim, providencie a parte autora, no prazo de 15 (quinze)
dias, o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição”, o que
animou a interposição do presente recurso.
O inconformismo não procede em parte uma vez que a
natureza da controvérsia entre as partes impunha mesmo o indeferimento do
pedido de tutela de urgência, visto que, nesta sede de cognição sumária, como
observou a MM. Juíza de origem, não trouxe a autora elementos de prova que
permitam afirmar que os requisitos legais estejam presentes sem a
necessidade de dilação probatória.
O deferimento da tutela de urgência de natureza
antecipada deve pressupor a existência de probabilidade do direito e de risco
de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a concessão da
medida só se justifica em situações especiais, em que o tempo necessário para
o pronunciamento final possa comprometer o resultado da tutela jurisdicional.
A probabilidade do direito não está evidenciada pelos
elementos de prova constantes dos autos, já que, ao menos por enquanto, não
se afigura possível verificar a intencional violação por parte da ré do disposto
no § 4o do artigo 206 da Resolução Normativa 414/10 da ANEEL (O consumidor
pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a
distribuidora negar-se a recebê-los), o qual está inserido no contexto abordado pelo
“caput” e parágrafos anteriores do artigo 206 da Resolução (“Art. 206. A
distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. § 1o O prazo máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036763-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.640
5
para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10
(dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento. § 2o Quando o equipamento
supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de
medicamentos, o prazo de que trata o § 1o do caput é de 1 (um) dia útil. § 3o O consumidor deve permitir o
acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o
impedimento de acesso, devidamente comprovado, motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento”),
valendo-se apenas do documento indicado pela autora de fls. 46/47 de origem
e fls. 65/66 dos autos do agravo, sem que haja melhor elucidação dos fatos,
até porque a fl. 48 de origem e 67 do agravo há breve esclarecimento por
parte da ré acerca da necessidade de adequação dos laudos técnicos ou
orçamentos aos novos padrões exigidos pela agravada.
Ou seja, não se extrai dos documentos acostados à petição
inicial a efetiva razão pela qual a agravada está adotando a conduta narrada
pela recorrente, a qual a teria levado, a partir do ano de 2019, a enviar
correspondências aos clientes com a informação expressa de que não serão
aceitos orçamentos da assistência técnica da agravante, de tal sorte que a
constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela
autora está reservada ao juízo de primeiro grau, que, após o contraditório e à
luz das provas que eventualmente venham a ser produzidas, disporá de todos
os elementos de convicção necessários.
Ademais, não se mostra presente, ao menos em sede de
cognição sumária, o requisito do risco ao resultado útil do processo e
tampouco do perigo de dano, considerando que eventual prejuízo sofrido pela
autora poderá ser resolvido em perdas e danos.
A controvérsia a ser dirimida está restrita, no momento, à
verificação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, que, como visto, não estão presentes para autorizar
o acolhimento do pedido formulado.
Desse modo, de rigor a ratificação da decisão agravada
quanto a esse particular, razão pela qual fica confirmado o indeferimento do
pedido liminar voltado a determinar que a ré se abstenha de informar aos
consumidores dos seus serviços que serão rejeitados orçamentos da autora nas
correspondências e comunicados enviados, bem como para que passe a aceitá-
los, por ser imprescindível a observância do contraditório.
Por outro lado, o pedido de concessão da gratuidade
comporta provimento por estar comprovada a alegada hipossuficiência
econômica.
Não obstante seja verdadeiro que a Constituição Federal,
em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos), admite a concessão da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036763-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.640
6
gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e que o artigo 98
do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) não diferencia a pessoa física da pessoa
jurídica para efeito de obtenção da gratuidade processual, a jurisprudência
referente à matéria, também fonte do Direito, não admite a concessão de tal
benefício à pessoa jurídica, exceto em casos excepcionais, caso comprovada a
necessidade.
Tal previsão é corroborada pela Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Nesse passo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica
fica condicionada à prova da necessidade, de tal modo que o benefício é
concedido somente em circunstâncias especiais e quando demonstrada a
situação de impossibilidade de arcar com as despesas, mediante a juntada de
documentos relativos a despesas e patrimônio, tais como declarações à
Receita Federal, movimentação financeira, balanços, etc., não bastando,
assim, para a obtenção do benefício a simples declaração de necessidade, até
mesmo para que não seja banalizado, como vem acontecendo, tão importante
instituto processual, que visa preservar à cidadania a possibilidade de ter
amplo acesso ao Poder Judiciário.
A agravante apresentou faturamento bruto de R$
32.460,00 referente ao período de setembro de 2018 a agosto de 2019,
conforme se depreende da declaração de fl. 36.
Noticiou
também,
por
meio
do
Documento
de
Arrecadação do Simples Nacional - período de apuração de 1/12/2019 a
31/12/2019, ter apresentado receita bruta acumulada nos doze meses
anteriores no valor de R$ 10.690,00 (fls. 40/41, aproximadamente R$ 890,83
por mês) e com saldo bancário no mês de outubro de 2019 no montante de R$
717,78 negativos (fl. 51), circunstâncias que permitem reconhecer que o
pagamento das custas processuais pode comprometer a existência da
agravante, sobretudo por afirmar que “(...) perdeu a maioria de seus clientes, está exposta ao
vexame e vergonha frente aos demais integrantes do mesmo ramo de negócios, excluído da rede de negócios
que pratica intercâmbio de informações, serviços e clientes, não possui mais sede por falta de condições
financeiras de suportar o pagamento de aluguel e funciona na garagem da sua residência, vendeu seu
mobiliário, dispensou seus colaboradores”, a sugerir que mereça o benefício pleiteado na
forma prevista na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (“Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”).
Nesse sentido, conforme entendimento do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036763-68.2020.8.26.0000 -Voto no 15.640
7
Superior Tribunal de Justiça, “admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas,
com fins lucrativos, desde que elas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, sem comprometer a sua existência” (AgRg no Ag no 1.379.178/SP, 3a
Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, 20.9.2012).
Desse modo, preservado o entendimento da MM. Juíza de
primeiro grau, o indeferimento do pedido de justiça gratuita estará a vedar a
agravante a possibilidade de formular pretensão perante o Poder Judiciário, o
que é inadmissível.
Competirá à parte contrária, portanto, se tiver interesse,
impugnar a concessão do benefício, por meio da via processual adequada,
comprovando eventualmente que a agravante dispõe de meios para arcar com
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu
regular funcionamento.
Em suma, impõe-se o deferimento do pedido de justiça
gratuita formulado pela agravante, inclusive para este recurso, ressalvada a
possibilidade de a matéria ser reexaminada em primeiro grau de jurisdição, na
hipótese de a parte agravada comprovar que a postulante dispõe de recursos
(artigo 100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator